Tribunal: TJMT
Processo: 1025806-89.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025806-89.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAAGE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (APELANTE), AGROPECUARIA SANTA LTDA - CNPJ: 34.632.423/0001-46 (APELANTE), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (APELANTE), MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO - CPF: 929.063.039-68 (APELANTE), BERALDO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 34.996.135/0001-70 (APELANTE), CREDORES (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0003-81 (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), NJB PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 36.048.358/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NICOLAS JUNIOR BRENDLER - CPF: 009.026.681-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), MILTON ALVES DA SILVA - CPF: 945.025.790-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIMERCOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.728.433/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ROTTA - CPF: 581.730.560-72 (ADVOGADO), MARCIO KREIBICH - CPF: 621.954.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.788.147/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), ODILA MARIA STOBE - CPF: 963.551.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILA MARIA STOBE - CPF: 963.551.741-68 (ADVOGADO), HILARIO OTOWICZTS - CPF: 452.071.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), EDERSON FALABRETI - CPF: 947.852.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), KATCIELY MARCELINO OLIVEIRA - CPF: 090.955.229-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 008.525.729-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PIVETTA - CPF: 988.274.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.629.803/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), RAFAEL VILSO FAVARETTO - CPF: 935.608.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), RENATO RAI FAVARETTO - CPF: 035.739.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLAS JUNIOR BRENDLER - CPF: 009.026.681-10 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (APELADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.788.147/0001-50 (APELADO), ADRIANO PIVETTA - CPF: 988.274.991-72 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARCIO KREIBICH - CPF: 621.954.921-04 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), NJB PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 36.048.358/0001-31 (APELADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (APELADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES NÃO PROVIDO. ADVOGADOS NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

APELAÇÃO DE UM DOS
ADVOGADOS DOS CREDORE
S.
DESERÇÃO. RECURSO DOS AUTORES.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO
.

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS. IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS
.
RECURSO
DOS AUTORES

(GRUPO CAAGE)
NÃO PROVIDO
E DO
ADVOGADO
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que indeferiu o processamento do pedido de recuperação judicial apresentado por produtores rurais e empresas integrantes do autodenominado Grupo CAAGE, e extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, I, do CPC.
O Grupo empresarial sustenta o cumprimento da documentação prevista nos
arts
. 48 e 51 da Lei 11.101/2005 e impugnam a análise realizada na constatação prévia. O corréu Thiago Pacheco dos Santos pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a tempestividade da apelação interposta pelo Grupo CAAGE, à luz da contagem dos prazos recursais em dias úteis ou corridos;

aferir o preenchimento dos requisitos legais objetivos para o processamento do pedido de recuperação judicial e
analisar a admissibilidade do recurso autônomo interposto por Thiago Pacheco dos Santos, ante a ausência de preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O novo caput do art. 189 da LREF, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, manteve a aplicação subsidiária do CPC nos procedimentos de recuperação judicial. O inciso I do dispositivo apenas determina a contagem em dias corridos para os prazos expressamente previstos ou que decorram da própria LREF, não alcançando os prazos recursais disciplinados exclusivamente pelo CPC. Assim, o prazo da apelação deve ser contado em dias úteis, conforme o art. 219 do CPC.

O recurso de Thiago Pacheco dos Santos não foi conhecido, ante a ausência de preparo, mesmo devidamente intimado para regularizar.

O art. 48 da LREF estabelece que apenas empresários ou sociedades empresárias com regular exercício de atividade há mais de dois anos podem requerer recuperação judicial, desde que comprovem sua situação por meio de documentação contábil e fiscal prevista no art. 51.

A Lei nº 14.112/2020 alterou substancialmente a LREF, admitindo expressamente que o produtor rural pessoa
física, possa
requerer recuperação judicial, desde que comprove o exercício regular da atividade rural no biênio anterior, por meio do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) ou registros contábeis equivalentes, da declaração de imposto de renda e de balanço patrimonial, todos elaborados sob o regime de competência (art. 48, §§ 3º e 5º da LREF).

A constatação prévia realizada por perito nomeado judicialmente apontou diversas omissões documentais, irregularidades contábeis, ausência de escrituração sob o regime exigido, inconsistência entre declarações fiscais, omissão de bens e extratos bancários, baixa contábil injustificada de ativos relevantes e entrega
de
dois armazéns
operacionais transferidos
a
dois credore
s em data próxima à formulação do pedido de recuperação
.

As alegações de que inconsistências seriam meras falhas formais não encontram respaldo técnico, diante das conclusões periciais que apontaram vícios substanciais na documentação, impedindo a verificação da legitimidade do pedido e a comprovação da alegada crise econômico-financeira.

O indeferimento do pedido não se baseou em juízo sobre a viabilidade econômica dos devedores, mas na ausência de preenchimento dos requisitos objetivos legais.

A ausência de documentos indispensáveis à aferição da real situação patrimonial e contábil do grupo inviabiliza o deferimento do processamento da recuperação judicial, uma vez que impede o juízo de avaliar com segurança a legalidade e a viabilidade mínima do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido quanto ao Grupo CAAGE. Recurso não conhecido quanto a Thiago Pacheco dos Santos.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição de apelação cível em recuperação judicial, por não estar previsto na LREF, deve ser contado em dias úteis, conforme art. 219 do CPC, nos termos do art. 189, caput e inciso I, da LREF.

O empresário ou produtor rural pessoa física que pretende requerer recuperação judicial deve comprovar o exercício regular da atividade por mais de dois anos, mediante escrituração contábil sob o regime de competência, e apresentar integralmente os documentos previstos no art. 51 da LREF.

O indeferimento do processamento da recuperação judicial não configura análise de viabilidade econômica quando fundado na constatação de inconsistências contábeis, omissões documentais e atos que comprometem a transparência exigida pela LREF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões

Cíveis
nº
1025806
-89.2023.8.11.0015
de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que
in
deferiu o processamento da Recuperação Judicial
em favor do autodenominado Grupo CAAGE e extinguiu a Ação sem resolução do mérito
nos termos do art. 485, I do CPC
.

Os autores
(Grupo CAAGE)
e
Thiago Pacheco dos
Santos apresentaram
apelação.

Os autores
alegam que o art. 51 da Lei 11.101/2005 apenas prevê o cumprimento objetivo da
documentação ali elencada. Apontam que
o perito ao invés de apenas realizar a constatação prévia,
fez

uma verdadeira auditoria em sua contabilidade
.

Aduzem que no parecer por ele elaborado apontou-se que com relação
à Ana Paula da Silva Carolo, Eleandro Beraldo e Marcelo Luiz da Silva Carolo
os demonstrativos de Livro caixa, balanços patrimoniais e declarações de imposto de renda não guardariam relação entre si,
contudo, se isso de fato ocorreu ou não, deve ser analisado no decorrer do processo, e não na fase de constatação prévia.

Sustenta que
no tocante aos produtores rurais, o perito entendeu que a contabilidade dos autores não foi regi
strad
a de maneira adequada, por não observar o regime de competência legalmente exigido, além de terem sido observadas diversas inconsistências e ausência de correspondência das informações.
Anotam que isso levou o magistrado a erro e
que diversas
inst
ruções normat
ivas da receita federal do Brasil
autorizam que a apuração do resultado das atividades desenvolvidas por pessoas físicas seja apurada pelo regime de caixa
.

Alegam que eventuais inconsistências não podem ser equiparadas à
ausência
de documentação.

Argumentam que a Lei 11.101/2005 é omissa sobre a necessidade de Inscrição Estadual do Produtor rural
e
portanto, sua ausência não pode ser considerada como fator de indeferimento do pedido de pro
cessa
mento.

Com relação à alteração do objeto social, alegaram que se fez necessária porque as atividades do Grupo passaram a ser exclusivamente voltadas para o cultivo de soja, milho e arroz. No entanto, diante da seca e da falta de recursos, o plantio da safra 2023/2024
não fora realizado.

Quanto à Ana Paula, diz que a sua atividade foi comprovada diante da juntada do imposto de renda, emissão de
uma CPR em conjunto com Eleandro Beraldo, empregados regist
rados e
e
missão de notas
fiscais em seu nome,
o que prova a habitualidade da atividade rural por ela prestada.

Com relação à CAAGE diz que todos os documentos foram juntados.

Sobre a
Agropecuária Santa Ltda, aduz que o fato do juízo a quo afirmar que ela apenas cumpriu os requisitos de forma precária, significa, portanto, que os preencheu de forma suficiente.
Dizem que o registro irrisório de valores no exercício de 2020 a 2023, não pode ser motivo para o indeferimento.

Arguem que
trata-se
de um grupo econômico familiar, onde todas as em
presa
s se conectam para a re
aliz
ação da atividade empresarial, sendo
a op
eração comercial realizada em conjunto com Eleandro Beraldo
e
Caa
ge
[responsável pelo plantio de arroz, soja e milho]. Trata-se de uma engrenagem empresarial, que de forma conjunta, ou seja, todos os Recuperandos juntos, viabilizam a atividade do Grup
o
Caa
ge

Sobre a
Beraldo Agropecuária
, aponta que a sua atividade até 2023 era o plantio e cultivo de Eucalipto, cujo corte normalmente ocorre apenas de 07 e
m 07 anos, e o último ocorreu em 2022. Contudo, em razão da crise parte da terra foi arrendada para Pecuária.

Sustentam que ainda assim, a Beraldo Agropecuária deveria ser incluída na Recuperação Judicial, sob pela de prejudicá-la, podendo até encerrar as suas atividades de forma
definitiva
.

Indicam que a Lei 11.101/2005 proíbe o indeferimento do processamento da RJ na análise da viabilidade
econômica
do devedor.

Abordam que
deve ser levado em conta o princípio da instrumentalidade das formas, considerando que houve o preenchimento dos requisitos necessários para deferimento do pedido de processamento, nos termos do art. 48 e 51 da LREF.

Apontam supostos equívocos cometidos no relatório e na sentença, ao indicar que não foram apresentadas as certidões que comprov
am a regularidade no registro público de empresas
, quando tais documentos foram anexados nos autos, bem como quanto à
relação
de processos em curso estar incompleta.

Thiago Pacheco do
s Santos
em
sua Apelação
pugna
apenas
pela condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios
em seu favor
ao no
menos 10% sobre o valor atualizado da causa
que o seu cliente teria a receber dos autores.

Contrarrazões
apresentadas por Nicolas Jun
ior

Bren
dle
r
(id 264443169
),
REIT
SECURITIZADORA S.A. (“
Reit
”) e H. COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALOR
ES MOBILIÁRIO
S LTDA. (“H. Commcor”) (
id

264443178
)
,
HERMES GIRELI (id 264443787)
,
NJB Participações LTDA

(id
264443798
)

e
Márcio
Kreibich
(ID 264443155)
, sendo que os dois últimos suscitaram preliminar de intempestividade da Apelação interposta pelos autores.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela rejeição da preliminar e no mérito pelo provimento do Recurso (id
318448350).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO DE THIAGO PACHECO DOS SANTOS

O apelante pleiteou o direito à justiça gratuita sob a alegação de que, neste momento, não teria condições de arcar com as custas judiciais. Como não produziu provas desse argumento, foi intimado a anexar documentos recentes que justificassem a sua pretensão.

O
pedi
do foi indeferido, sendo-lhe concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento d
o preparo
, sob pena de deserção (art. 101, §2º, do CPC/2015)

-
id 273943392
. Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo
,
o que implica no não conhecimento do Recurso.

APELAÇÃO DOS AUTORES – AUTODENOMINADO GRUPO CAAGE

2.1
Preliminar de intempestividade

Os apelados NJB Participações Ltda. e Márcio
Kreibich
suscitaram preliminar de intempestividade da apelação, argumentando que os prazos previstos na Lei 11.101/2005 seriam contados em dias corridos, conforme o art. 189, §1º, I.

Entretanto, a norma citada refere-se exclusivamente aos prazos previstos na própria LREF, não abrangendo os
processuais disciplinados pelo Código de Processo Civil, como o prazo para interposição de apelação, que, por sua natureza, observa a contagem em dias úteis, conforme art. 219 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (FGC) NA FALÊNCIA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO SUBQUIROGRAFÁRIO. CONEXÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INAPLICABILIDADE DO ART. 351 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Para interpor recurso de agravo no âmbito da recuperação judicial, o prazo deve ser contado em dias úteis.
(...)

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.892/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

A decisão dos embargos de declaração foi publicada no DJE disponibilizado em
29.04.2025
, com início da contagem do prazo em
05.05.2025
, tendo em vista o feriado de 1º de maio e o ponto facultativo subsequente. O prazo de quinze dias úteis findou em
23.05.2025
, sendo o recurso interposto em
22.05.2025
, portanto
tempestivo
.

Rejeito a preliminar.

2.2
Mérito

Os apelantes CAAGE Armazéns Gerais, Eleandro Beraldo, Agropecuária Santa Ltda., Ana Paula Carolo, Marcelo Luiz Carolo e Beraldo Agropecuária Ltda. ajuizaram pedido de recuperação judicial em 20
/10/
2023, sob a denominação de Grupo CAAGE.

O juízo determinou em 26/10/2023 a emenda da inicial
(relação unificada de credores, documentos contábeis relacionados à Beraldo Agropecuária LTDA e da CAAGE Armazéns Gerais EIRELI, relação de funcionários nos termos do art. 51, IV da LREF),
bem como a realização de constatação prévia
.

O auto de constatação foi apresentado em 16/11/2023, ocasião em que o profissional nomeado pelo juízo apontou diversas inconsistências contábeis, bem como a ausência de parte dos documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005, concluindo, ao final, que não estavam preenchidos, naquele momento, todos os requisitos legais necessários ao deferimento do processamento (Id. 264442815 – pág. 197).

Diante dessas constatações, o magistrado determinou nova emenda à petição inicial, com a apresentação dos esclarecimentos e documentos complementares indicados no referido laudo (Id. 264442838).

Após a manifestação dos devedores e a elaboração de novo laudo pelo auxiliar do juízo, o pedido de recuperação judicial foi indeferido, decisão que ora se examina.

A recuperação judicial pode ser requerida pelo empresário ou sociedade empresária que exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos e que atenda aos requisitos elencados no art. 48 da Lei 11.101/2005, devendo a petição inicial ser instruída com a documentação prevista no art. 51 da LREF.

Após a reforma promovida pela Lei 14.112/2020, a norma passou a disciplinar expressamente o tratamento do produtor rural pessoa física, permitindo que ele comprove o exercício regular de atividade rural nos dois anos anteriores mediante o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) ou registros contábeis equivalentes, declaração de imposto de renda e balanço patrimonial,
todos elaborados sob o regime de competência
(§§3º e 5º do art. 48)
,
no qual

as
receitas e despesas
devem ser declaradas
no momento em que são geradas
, independentemente do
momento do
recebimento ou pagamento, refletindo com maior fidelidade o
patrimônio, o desempenho e os resultados reais
da atividade dese
nvolvi
da.

O art. 51-A da LREF prevê, ainda, a possibilidade de o magistrado designar profissional de sua confiança, com habilidade técnica, para, antes da análise do pedido de deferimento, proceder à constatação das reais condições de funcionamento dos devedores, bem como da regularidade e completude da documentação apresentada.

A mesma norma impõe ao administrador judicial fiscalizar a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, e informar ao juízo, eventuais condutas previstas no art. 64 da Lei (art. 22, II c e h).

Já o §6º do art. 51-A da LREF, estabelece
que
Caso
a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis

Assim, mesmo na fase prévia, cabe ao profissional nomeado informar ao juízo toda e qualquer inconsistência detectada, sobretudo quando houver indícios de que a documentação apresentada não reflita a realidade contábil do devedor.

O §5º do art. 51-A dispõe que essa verificação deve ocorrer de forma objetiva, vedando o indeferimento do pedido com base na viabilidade econômica do devedor.

No presente caso, há controvérsia sobre o efetivo preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial. O laudo de constatação elaborado pelo perito apontou diversas divergências entre demonstrativos contábeis, livros caixa e declarações de imposto de renda, revelando incompatibilidade entre a crise econômico-financeira alegada e os números apresentados, sendo solicitado explicações de todos do grupo.

Com relação a
Ana Paula
, de forma específica, determinou-se que esclarecesse a natureza de sua vinculação com a empresa
Farm
ST Ltda., em especial no que tange às procurações que lhe foram outorgadas

No tocante a
Marcelo Beraldo
, requisitou-se a apresentação da declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário de 2021, o ajuste na relação de bens integrantes do ativo não circulante, bem como a lista de credores.

No tocante a
Eleandro Beraldo
, pediu que justificasse o motivo de os imóveis de matrículas 3.107 e 3.723 ainda constarem em seu nome, explicasse a sua participação na empresa
Soy
Armazéns Gerais Ltda., cuja existência não foi mencionada na petição inicial, e apresentasse extratos bancários, certidões fiscais e judiciais, bem como a relação de créditos extraconcursais.

Quanto à
CAAGE Agrícola
, o perito questionou a continuidade da atividade empresarial, pois a empresa não possuía estoques de terceiros desde dezembro de 2022. Solicitou esclarecimentos sobre o aumento do capital social para R$ 5.130.000,00, sobre a irregularidade da inscrição estadual e a alteração do objeto social, que passou a contemplar apenas a cultura de grãos. Determinou que comprovasse as entregas de armazéns realizadas antes do pedido de recuperação e esclarecesse operações contábeis envolvendo os grupos Granel e Lodi, especialmente quanto à cessão de direitos de imóveis e ao abatimento de débitos. Exigiu também a avaliação de mercado dos armazéns entregues, esclarecimentos sobre inconsistências contábeis e sobre o adiantamento de R$ 1.000.000,00 feito ao procurador Matheus Amorim da Silva, além do cumprimento integral dos incisos do art. 51 da LREF.

A
Agropecuária Santa Ltda. e a Beraldo Agropecuária Ltda
. foram instadas a demonstrar o efetivo exercício da atividade rural nos dois últimos anos, mediante notas fiscais, contratos e financiamentos.

O perito ainda destacou que as matrículas nº 155, 906, 5.960 e 753 permaneciam em nome de Eleandro Beraldo, embora não constassem na relação de bens do grupo, determinando que fossem apresentados os contratos e valores de eventual alienação, ou, não sendo o caso, que os imóveis fossem incluídos no ativo não circulante.

Após a intimação, os autores apresentaram o seu esclarecimento sobre as atividades desempenhadas por cada um, informando que o grupo realizou o plantio da safra 2023/2023 e preparava-se para o ciclo 2024. Defenderam que a análise da situação de crise deveria ser feita de forma global, considerando o conjunto das operações do grupo. Negaram vínculo com a empresa
Farm
ST Ltda., afirmando que as procurações outorgadas por Ana Paula derivavam de relação familiar (mãe e filha). Alegaram que, como produtores rurais, não estavam obrigados à escrituração contábil regular, mas, a fim de cumprir o art. 51 da LREF, elaboraram demonstrações baseadas no regime de inventário, utilizando o regime de competência quando possível.
Apontaram que r
efizeram o livro-caixa, ajustando-o às declarações de imposto de renda.

Declararam que Marcelo e Ana Paula figuravam apenas como garantidores de determinadas obrigações, apresentaram
as suas
justificativas para a entrega dos imóveis em agosto de 2023 e explicações sobre a constituição da
Soy
Armazéns Gerais Ltda., empresa que, segundo afirmaram, não chegou a operar. Explicaram que o adiantamento de R$ 1.000.000,00 pago ao procurador Matheus Amorim decorreu de erro contábil e anexaram documentos fiscais e bancários, relação de credores e lista de ações judiciais.

Em novo parecer, o administrador judicial reconheceu que, quanto
a Ana Paula, Marcelo e Eleandro,

com a ressalva de que os demonstrativos contábeis ainda não guardam correspondência entre si,
bem como,
não foram devidamente escriturados sob o regime de competência
, conforme preceitua o artigo 48, §5º, da LRF, cumpre informar que
foram objetivamente apresentados todos os documentos exigidos no §3º e §4º, artigo 48 da LRF

(id
264443061 - Pág. 11, 12 e 13
)

Em relação à
CAAGE Armazéns Gerais Ltda.,

destacou que,
ainda que não tenha comprovado o desempenho do novo objeto social (cultura de grãos)
, documentos contábeis e fiscais indicam que
atuou ininterruptamente como armazenadora nos últimos dois anos
, cumprindo, ainda que com ressalvas, o requisito temporal de atividade previsto no artigo 48 da LRF

(id 264443061 - Pág. 14)
.

No tocante à
Agropecuária Santa Ltda
., registrou que, embora tenha apresentado baixo faturamento entre 2020 e 2022, figurava como emitente de CPR financeira e garantidora de títulos de outros requerentes
.
Já a
Beraldo Agropecuária Ltda
.
pontuou que ela
apresentou receita apenas em 2022, justificando pela sazonalidade do cultivo de eucalipto e arrendamento parcial das terras para pecuária (id 264443061 - Pág. 15)
,
pontuou que ambas, ainda que de forma precária, demonstraram atividade no biênio anterior ao pedido.

E, ao final concluiu que
Diante de todo o exposto, após a análise da emenda a inicial, a AJ1 REGISTRA
todos os fatos relevantes que lhe foram noticiados após a apresentação do relatório inicial da
constatação prévia e INFORMA que, mesmo após análise dos documentos e justificativas
apresentadas em sede de emenda,
alguns dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n.º
11.101/2005 permanecem com apontamentos a serem analisados e sopesados por este
juízo, principalmente
, no que tange às causas concretas da crise

(id 264443061 - Pág. 80)

Apesar desses registros,
o laudo final apontou inconsistências contábeis graves, especialmente em relação à CAAGE.
O perito verificou que, cerca de dois meses antes do pedido de recuperação, os devedores entregaram dois armazéns – localizados em Cláudia/MT e União do Sul/MT – como forma de pagamento de dívidas perante os grupos Granel e Lodi.

O laudo descreve que, em 17/08/2023, o armazém de Cláudia foi cedido ao Grupo Granel, antes do vencimento da CPR nº 006/2023 (10/02/2024), sem qualquer ação judicial. Já a entrega do armazém de União do Sul resultou de acordo homologado judicialmente, igualmente anterior ao vencimento das obrigações e à propositura de medidas expropriatórias. Segundo o perito, tais alienações
podem ter
comprometido
a
continuidade operacional da CAAGE e prejudicaram a isonomia entre credores (id 264443061 - Pág. 16
a 28)
.

Trecho da perícia:

(...)
Ou seja, ao que tudo indica, o Grupo Granel seria composto não penas pela
sócia
Grazieli
Fiorese Sandri, mas também pelas empresas Sandri e Sandri Ltda, Granel
Agronegócios
,
Granel Participações S/A, e pelos empresários Mauricio Sandri, Romário Sandri e José Carlos Sandri.

O mesmo ocorre com o Grupo Lodi. Nos contratos juntados em id. 136412178,
figuram nos polos as empresas: Lodi Comércio de Cereais Ltda (razão social atual
Melp

Agronegócios

Ltda CNPJ n. 21.554.036/0003-59) e Real
Agronegócios
MT Ltda (CNPJ 09.632.321/0001-83), que
possui como sócios Rafael Lodi, Karine Lodi Prado -
Participações

Societárias
Ltda, Rejane Luiza
Lodi,
Henrique
Gabriel Lapas Prado.

(...)

DAS DÍVIDAS QUE ENSEJARAM A ENTREGA DO ARMAZÉM DE
CLÁUDIA/MT AO GRUPO GRANEL

Então, da análise dos referidos instrumentos, contata-se que a Cessão de

Direitos do armazém de Cláudia/MT foi lavrada em 17/08/2023, ou seja, um mês depois dos

vencimentos dos contratos em que a
Caage
figurou como compradora de grãos e meses antes

do vencimento do contrato em que a referida empresa foi a vendedora de grãos.

Neste compasso,
deve-se destacar que, em pesquisa feita no
PJe
/MT em nome

e CNPJ do Grupo Granel, não foi localizada qualquer ação judicial

buscando o adimplemento dos

contratos firmados, bem como que a Cédula de Produto Rural n.º 006/2023, relacionada ao contrato n.º

5986,
única com registro da alienação fiduciária sobre o imóvel de matrícula n.º 3.106 do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia, apenas teria como vencimento a data de 10/02/2024.

Outrossim, outro ponto controverso que não foi esclarecido é que, de acordo

com a “Escritura de Rerratificação”, o requerente Eleandro Beraldo cedeu à Graziela Fiorese Sandri os

direitos aquisitivos constante no R-33/3.106 sobre o imóvel Chácara n. 15 e suas benfeitorias e, em

contrapartida, o cedente confessou ter recebido R$11.085.230,00 (onze milhões, oitenta e cinco mil,

duzentos e trinta reais) mediante assunção de dívida “onde a CESSIONÁRIA passará a figurar como devedora

da Cédula de Produtor Rural – CPR nº 06/2023”, bem como, 4 (quatro) cédulas de cheques no valor de

R$978.692,50 (novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos),

pertencentes à Sandri e Sandri Ltda, nos dias 18/08/2023, 19/08/2023, 21/08/2023 e 22/08/2023:

Assim sendo, considerando que, apesar de colacionar aos autos diversos

contratos firmados entre a requerente
Caage
e o Grupo Granel, a escritura pública de rerratificação da

cessão de direitos, levada a registro na matrícula n.º 3.106 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Cláudia, indica apenas a assunção do débito relacionado na Cédula de Produtor Rural n. 006/2023,

que tem como vencimento a data de 10/02/2024, de modo que foi possível atestar, pelos documentos e

esclarecimentos prestados, que a “entrega” do armazém de Cláudia ao Grupo Granel se deu visando a

“assunção” de um título que sequer estava vencido e o recebimento da quantia de R$ 3.914.770,00 (três

milhões, novecentos e quatorze mil, setecentos e setenta reais), o que ainda pende de maiores

esclarecimentos,
por consistir na “entrega” de um dos principais estabelecimentos da empresa
Caage
.

DAS DÍVIDAS QUE ENSEJARAM A ENTREGA DO ARMAZÉM DE UNIÃO

DO SUL/MT AO GRUPO LODI

O grupo requerente informou que firmou acordo com o Grupo Lodi, o qual foi

homologado judicialmente nos autos de n. 1000703-16.2023.8.11.0101, tendo como objeto a “entrega”

pelo Grupo CAAGE dos imóveis de matrículas n. 3.107 e 3.723 do Cartório de Registro de Imóveis de

Cláudia, como se observa a seguir:

Entretanto, em que pese tenham juntado os referidos documentos, os

requerentes não colacionaram aos autos os instrumentos mencionados no acordo como sendo “Débito

junto à empresa Real Agronegócio MT”, sendo possível atestar que, salvo o contrato de confissão de

dívida com a garantia da alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o n.º 3.107, os demais títulos

venceram entre junho e setembro de 2023 e, em agosto de 2023, ou seja, antes mesmo de vencer parte

dos contratos, os requerentes optaram por “entregar” o Armazém de União do Sul (matrícula 3.723) ao

Grupo Lodi, mesmo antes da propositura de qualquer ação judicial a respeito dos títulos vencidos.

A propósito, da análise do acordo homologado, observa-se que o título de maior

valor mencionado se refere a “assunção” pelo Grupo Lodi das obrigações previstas no contrato
de

compra e venda de soja em grãos com pagamento antecipado celebrado, no dia 21/03/2023, com Clovis

Miguel Geme, o qual é garantido pela alienação fiduciária do imóvel n.º 3.723 do Cartório de Registro de

Imóveis de Claudia/MT, porém o vencimento da primeira parcela da obrigação assumida ocorrerá apenas

em 28/02/2024, como se observa a seguir:

Neste sentido, cumpre asseverar que o
referido contrato firmado com Clovis

Miguel Geme se relaciona a compra e venda com pagamento antecipado das safras 2023/2024,

2024/2025 e 2025/2026,
por meio do qual os requerentes CAAGE e Eleandro declaram ter recebido,

no ato da assinatura do referido instrumento (21/03/2023), 60.000 (sessenta mil) sacas de soja, como se

observa a seguir:

Desse modo, além do fato do grupo não ter juntado todos os contratos objeto

do acordo homologado judicialmente nos autos de n.º 1000703-16.2023.8.11.0101, cumpre destacar que,

salvo o contrato de confissão de dívida com vencimento em 20/02/2022, que tinha como garantia a

alienação fiduciária somente do imóvel matriculado sob o n.º 3.107, os demais títulos mencionados na

referida transação venceram
em data próxima, sendo que o contrato de maior valor assumido pelo Grupo

Lodi para receber o armazém de matrícula n.º 3.723 como pagamento apenas terá sua primeira parcela
vencida em 28/02/2024, de modo que, considerando que já havia “entregue” o armazém onde

desempenhava suas atividades em Cláudia (matrícula n.º 3.106) na data da formalização do acordo em

questão, evidente se torna que não
haviam
medidas expropriatórias sendo tomadas pelo dito credor que

justificasse a “entrega”, próximo da data da propositura desta medida judicial, do outro armazém,
que

ensejou na inviabilidade da continuação das atividades de armazenagem
.

Destaca-se, ainda, que os apelantes não informaram nos autos a constituição de nova empresa de armazenamento, a
Soy
Armazéns Gerais Ltda., em abril de 2023. Embora tenham alegado que a referida sociedade não exerceria atividades, não possui movimentação nem
dívidas, segundo
o perito, não foram apresentados documentos que comprovassem tais afirmações (Id. 264443061 – pág. 28), em violação ao art. 51, inciso VI, da Lei nº 11.101/2005

Outro ponto de extrema gravidade apontado no auto de constatação é a menção ao
Inquérito Policial nº 56.2023,
instaurado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, com o objetivo de apurar possível crime de apropriação indébita atribuído a Eleandro Beraldo, representante da CAAGE, em prejuízo da empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda. e de terceiros. Conforme consta na notícia-crime, aproximadamente nove milhões de quilos de milho, entregues por produtores rurais à CAAGE, teriam desaparecido dos armazéns localizados nos municípios de Cláudia e União do Sul/MT, sem qualquer justificativa plausível
.

Confira-se
trecho do relatório
(id 264443061 - Pág. 28)
:

Para além das questões acima relatadas, cumpre informar que a AJ1 teve acesso
ao Inquérito Policial n. 56.2023, instaurado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, para
apuração do crime de apropriação indébita supostamente praticado pelo Eleandro Beraldo, representante
da
CAAGE Armazéns Gerais contra a vítima Amaggi Exportação e Importação Ltda e outros.
Na notícia-crime, a Amaggi relatou que realizou a compra de milho em grãos de
diveros
produtores rurais que entregaram, nos armazéns da CAAGE de Cláudia e União do Sul/MT, o
total de 9.081.360,00kg (nove milhões e
oitnta
e um mil e trezentos e sessenta quilogramas) de milho em
grãos,
equivalene
a 151.356 (cento e cinquenta e um
mil ,
trezentos e cinquenta e seis) sacas de 60kg
(sessenta quilogramas) de milho em grãos.

Que, nos
temros
dos instrumentos
constratuais
, os volumes de grãos que foram
entregues pelos produtores rurais à Amaggi deveriam ser disponibilizados nos referidos armazéns para o
devido carregamento, entretanto, no dia 25/08/2023, a Amaggi foi informada pelo então funcionário
Joel que não havia mais produto nos armazéns.

Narra que, no mesmo dia, a Amaggi enviou caminhões para retirar os produtos
nos armazéns
CAAGE
mas que não obteve êxito, uma vez que os carregamentos não foram autorizados
pelos
funcinários
da empresa. Estando lá, o colaborador da Amaggi constatou que os armazéns estavam
vazios e o silo com apenas volumes de raspagens.

O delegado de polícia responsável pelo inquérito realizou a oitiva de 55
(cinquenta e cinco) declarantes, sendo, em sua maioria, produtores rurais que alegam ter depositado e/ou
vendido grãos à CAAGE e, em contraprestação, não receberam pelos grãos e/ou não puderam retirá-lo.

Praticamente todos os declarantes narram ter conhecimento da relação próxima de Eleandro e Graziela
Fiorezi
e que os boatos na região é que Graziela carregou o estoque da CAAGE como pagamento de
dívidas.

Em despacho proferido no dia 28/11/2023, o delegado de polícia entendeu que
os investigados praticaram crimes de Organização Criminosa, Lavagem de Capitais, Falsidade Ideológica,
Apropriação
Indébia
e Estelionato, tendo requerido dilação de prazo para continuidade das investigações:

Somado a isso, o relatório pericial apontou que a CAAGE, ao apresentar seu denominado 'balanço ajustado', realizou a baixa integral de diversas rubricas patrimoniais relevantes — como estoques, estoques de terceiros, disponibilidades, adiantamentos a fornecedores e a clientes —, totalizando, respectivamente, os valores expressivos de R$ 45.697.409,00, R$ 60.134.330,00 e R$ 145.634.700,00, sem qualquer justificativa plausível ou comprovação fática que amparasse tais exclusões. A empresa limitou-se a alegar, de forma genérica, a 'não localização' dos referidos ativos durante a realização de inventário.

A conclusão pericial foi
de
que
a aferição de prejuízo
acumulado e, consequentemente, a crise do Grupo CAAGE está condicionada ao fato deste juízo reputar
válido a baixa total de R$ 257.151.006,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões, cento e cinquenta e um
mil e seis reais) do balancete de julho de 2023, o que, segundo os requerentes, foi realizado com base no
inventário realizado, mas sem qualquer outro esclarecimento adicional da destinação e/ou do motivo da
“perda” dos referidos saldos/bens/valores tão expressivos

(id 264443061 - Pág. 79)
.

Confira-se:

Com efeito, é possível constatar que não foram realizados quaisquer ajustes nos
demonstrativos contábeis da entidade já apresentadas nos autos, porquanto, ao que parece, os requerentes
buscaram apenas justificar a grande diferença entre o balancete encaminhado administrativamente (e
agora colacionado nos autos sob o id. 136412043) e o balanço colacionado na inicial (id. 132386674),
aduzindo que “A administração da CAAGE, por ocasião do pedido de recuperação judicial, deu especial atenção em
elaborar inventários de todos os bens”.

A empresa, embora tenha consignado a existência de estoques no valor de R$ 45.697.409,00
(quarenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e nove reais) em
seu balancete de id. 136412043,
justificou a baixa do seu valor integral tão somente na
realização de inventário, sem apresentar qualquer justificativa e comprovação para tanto,
isto é, de como o referido valor expressivo “deixou de existir”, o que se mostra
imprescindível em razão do alto valor baixado;

2. A empresa, quanto ao apontamento relacionado ao estoque de terceiros, aduziu que os
referidos valores podem ser divulgados através das contas de compensação ou notas
explicativas, porém, salvo melhor juízo, a entidade deveria divulgar o saldo de estoques de
terceiros nas demonstrações, pois, documentalmente, através dos relatórios de notas fiscais
disponibilizados, foi comprovado que foi emitida menos notas de saída (remessas e
retornos de remessas), do que o divulgado nas notas de entrada, de modo que o
apontamento relacionado a inconsistência dos estoques de terceiros permanece;

3.
A empresa, embora tenha consignado a existência de saldo na conta de clientes no ativo no
valor de R$ 145.634.699,53
(cento e quarenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e quatro
mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) em seu balancete de id.
136412043,
zerou a referida conta contábil com a contrapartida na conta de “Ajustes de

exercícios anteriores” e justificou a baixa do seu valor integral tão somente na realização de

inventário, sem apresentar qualquer justificativa e comprovação para tanto, isto é, de como

o referido valor expressivo “deixou de existir”, o que se mostra imprescindível em razão

do alto valor baixado;

4.
A empresa, embora tenha consignado a existência de saldo na conta de disponibilidades no

ativo no valor de R$ 5.405.701,00
(cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e

um reais) em seu balancete de id. 136412043,
zerou a referida conta contábil com a

contrapartida na conta de “Ajustes de exercícios anteriores” e justificou a baixa do seu valor

integral tão somente na realização de inventário,
sem apresentar qualquer justificativa e

comprovação para tanto, isto é, de como o referido valor expressivo “deixou de existir”, o

que se mostra imprescindível em razão do vultuoso valor baixado;

5. A empresa, embora tenha consignado a existência de saldo na conta de adiantamento a

fornecedores no ativo no valor de R$ 60.134.130,00 (sessenta milhões, cento e trinta e
quatro mil, cento e trinta reais) em seu balancete de id. 136412043, zerou a referida conta

contábil com a contrapartida na conta de “Ajustes de exercícios anteriores” e justificou a

baixa do seu valor integral tão somente na realização de inventário, sem apresentar qualquer

justificativa e comprovação para tanto, isto é, de como o referido valor expressivo “deixou

de existir”, o que se mostra imprescindível em razão do alto valor baixado;

6. Que apesar de informado pelo representante da requerente que “Não há conciliação
incorreta,
por
falta da depreciação, uma vez que não houve contabilização da depreciação por opção da empresa”,

chama atenção o fato de no balancete analítico de id. 136412043 possuir escrituração no

montante de R$ 44.321,39 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e

nove centavos):

Que a empresa reclassificou saldo de Empréstimos e financiamentos do Passivo Não

Circulante, para o Passivo Circulante;

8. Que a empresa reduziu o saldo de Conta corrente com pessoas ligadas, em R$ 5.634.772,83

(cinco milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e

três centavos);

9. Que o prejuízo do exercício sofreu um ajuste de R$ 45.697.408,73 (quarenta e cinco

milhões, seiscentos e noventa e seite mil, quatrocentos e oito reais e setenta e três centavos)

atingindo a monta de R$ 87.463.629,66 (oitenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e

três reais, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), o que ocorreu em

decorrência do zeramento da rubrica de estoques mencionada acima, que foi realizada sob

a justificativa da realização de inventário, mas sem a comprovação e/ou alegação de

qualquer fato que pudesse justificar a baixa de valor tão expressivo.

Foi registrado que, considerando-se o balancete inicial, o grupo apresentaria prejuízo acumulado de R$ 26.007.296,65,
ao passo que o balancete posterior indicava lucro consolidado de R$ 19.690.112,42, evidenciando divergência expressiva.
Ademais, as contas de disponibilidades, adiantamentos a fornecedores e a clientes — que totalizavam R$ 211.403.801,94 — foram integralmente zeradas, sem qualquer justificativa ou documentação comprobatória. Apenas a baixa de estoques, no montante de R$ 45.697.408,73, foi suficiente para que o prejuízo aumentasse de R$ 41 milhões para R$ 87 milhões, sem qualquer comprovação quanto ao destino dos grãos.

Sobre o tema, assim constou no auto

(
id 264443061 - Pág. 78)
:

Caso considerado o balanço ajustado (id. 132386674) e os saldos das
DRE’s
apresentadas pelos

requerentes, é possível constatar que o Grupo CAAGE acumula um prejuízo de R$ 67.147.738,43
(sessenta e sete milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e

três centavos), decorrente da soma (f)+(g)+(h)+(i);

b) Caso considerado o balancete apresentado administrativamente (id. 136412043) e os saldos das

DREs
apresentadas pelos requerentes, é possível constatar que o Grupo CAAGE acumula um

prejuízo de R$ 21.450.329,36 (vinte e um milhões, quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e vinte

e nove reais e trinta e seis centavos), decorrente da soma (f)+(g)+(h)+(j);

c) Caso considerado o balanço ajustado (id. 132386674) e o faturamento indicado no relatório de

notas fiscais emitidas dos empresários requerentes, é possível constatar que o Grupo CAAGE

acumula um prejuízo de R$ 26.545.390,26 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco

mil, trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos), decorrente da soma (a)+(b)+(c)+(d);

d) Caso considerado o balancete apresentado administrativamente (id. 136412043) e o faturamento

indicado no relatório de notas fiscais emitidas dos empresários requerentes, é possível constatar

que o Grupo CAAGE acumula um lucro de R$ 19.152.018,81 (dezenove milhões, cento e

cinquenta e dois mil, dezoito reais e oitenta e um centavos), decorrente da soma (a)+(b)+(c)+(e);

Portanto, diante de tais fatos, resta evidente que a aferição de prejuízo

acumulado e, consequentemente, a crise do Grupo CAAGE está condicionada ao fato deste juízo reputar

válido a baixa total de R$ 257.151.006,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões, cento e cinquenta e um

mil e seis reais) do balancete de julho de 2023, o que, segundo os requerentes, foi realizado com base no

inventário realizado, mas sem qualquer outro esclarecimento adicional da destinação e/ou do motivo da

“perda” dos referidos saldos/bens/valores tão expressivos.
Adicionalmente, importante registrar que, caso sejam considerados os valores e

informações obtidas através do relatório de notas fiscais emitidas pelo Grupo CAAGE, é possível

constatar que não há justificativa fiscal para baixa do estoque no valor R$ 45.697.408,73 (quarenta e cinco

milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oito reais e setenta e três centavos), o qual, aliás,

seria ainda maior considerando todas as remessas, retornos e vendas realizadas.

Por fim, cumpre registrar que, conforme já destacado em tópico acima, esta

empresa especializada tomou conhecimento durante a realização desta constatação prévia da existência

do inquérito policial n. 56.2023, o qual foi instaurado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado,

para apuração do crime de apropriação indébita supostamente praticado pelo Eleandro Beraldo,

representante da CAAGE Armazéns Gerais contra a vítima Amaggi Exportação e Importação Ltda e
outros, por meio do qual estão sendo apurados fatos relevantes que podem ter relação com a

“
perca”/
”baixa” dos estoques.

A sentença, com base nessas conclusões, também apontou irregularidades adicionais: escrituração de parte da contabilidade sob o regime de caixa, incompatibilidade entre LCDPR e DIRPF de Eleandro Beraldo, irregularidade na inscrição estadual da CAAGE, aumento de capital social sem registro, alteração recente do objeto social
da CAAGE
, inatividade da Agropecuária Santa e da Beraldo Agropecuária, omissão de bens particulares de sócios e ausência de extratos bancários.

Cita-se:

No ponto, em relação aos requerentes Ana Paula da Silva Carolo e Marcelo Luiz da Silva Carolo, no parecer apresentado pelo profissional nomeado por este juízo (id n.º 137366877 – pg. 10/12), restou consignado que apresentaram livros caixa retificados, relativos aos anos de 2020, 2021 e 2022, os quais não guardam correspondência com a demonstração de fluxo de caixa, O
QUE CARACTERIZA
A FRAGILIDADE DE SUAS INFORMAÇÕES. Ademais, os demonstrativos contábeis foram escriturados em parte no regime de caixa e em parte no regime de competência, quando a legislação de regência exige que sejam em regime de competência.

Quanto ao requerente Eleandro Beraldo, o parecer asseverou que as informações do LCDPR não guardam correspondência com a DIRPF, referente ao exercício de 2021 (id n.º 137366877 – pg. 12/14). Além disso, há divergência entre o montante declarado em seu imposto de renda e os valores registrados em sua contabilidade, que também não foi registrada de acordo com o regime de competência.

No que diz respeito à requerente
Caage
Agrícola Ltda, foi constatada irregularidade em relação a sua inscrição estadual, que consta como suspensa, sendo evidenciada também, incongruência em relação ao capital social da empresa. Isso porque, foi constituída com capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas atualmente consta como capital integralizado da empresa a monta de R$ 5.130.000,00 (cinco milhões, cento e trinta mil reais), sem o registro de quaisquer alterações contratuais hábeis a justificar tal modificação (id n.º 137366877 – pg. 14/15)

Em relação ao objeto social da empresa, inicialmente se referia ao armazenamento de grãos, mas houve sua alteração social para fins de registrar a extinção de duas filiais e, posteriormente, em 15/09/2023, foi modificado o objeto social para o cultivo de soja, milho e arroz. Entretanto, conforme apurado na verificação prévia, a empresa não atuou em seu atual ramo de atividade, desde a última alteração, que coincidiu, inclusive, com o principal período de cultivo de grãos na região, haja vista que, é fato notório que os produtores locais não envidam esforços para o plantio da soja a partir do mês de setembro/2023, ante o encerramento do vazio sanitário, em 15/09/2023 [1].

Neste ponto, embora a empresa autora tenha justificado que o exercício da atividade empresarial em questão ocorrerá mediante o cultivo
futuro
de grãos, diante da previsão do plantio de arroz em 2024, é certo que tal conduta não pode ser motivo hábil a fundamentar a presença dos requisitos legais imprescindíveis ao pedido de recuperação, o qual, repita-se, exige de forma inequívoca a comprovação da atividade empresarial pelo biênio legal
anterior
ao pedido (artigo 48,
caput
, da LRF).
Assim, observa-se que, no momento do pedido de recuperação judicial, a empresa não estava atuando em seu objeto social.

Quanto a relação de bens particulares dos sócios administradores (artigo 51, VI, da LRF), também há ausência de observância à legislação de regência, haja vista que alguns bens declarados no imposto de renda dos empresários em questão não foram declinados nos autos e, mesmo após a apresentação de documentos e justificativas, remanesce a incongruência em relação ao autor Eleandro Beraldo, de acordo com o laudo pericial prévio (id n.º 137366877 – pg. 43/44).

A LRF exige a apresentação dos extratos bancários atualizados dos autores (artigo 51, VII) e, inobstante a oportunidade de emenda da inicial, a perita constatou que não foram apresentados os respectivos documentos relativos a várias contas bancárias registradas em nome dos autores, descumprindo-se, portanto, a norma de regência (id n.º 137366877 – pg. 44/47).

Diante de todo o contexto,
resta evidente que o indeferimento do processamento do pedido não decorreu de uma análise sobre a viabilidade econômica do devedor — fundamento vedado pelo § 5º do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 —,
mas sim das graves inconsistências contábeis e das situações atípicas descritas no auto de constatação prévia,
as quais comprometem a transparência das informações financeiras apresentadas pelos requerentes, inviabilizando a aceitação da documentação juntada pelos apelantes.

Neste cenário, cumpre ressaltar que o produtor rural ou qualquer empresário/empresa que pretenda beneficiar-se das disposições da Lei nº 11.101/2005 deve apresentar escrituração contábil regular, de modo a permitir a identificação clara de eventual crise econômico-financeira. A ausência desses elementos compromete a verificação da legitimidade do pedido e esvazia a finalidade essencial da recuperação judicial, que é a preservação de empresas viáveis, não se prestando, por sua natureza, à proteção de passivos cuja origem decorra de inconsistências contábeis ou falhas de gestão.

Por fim, o laudo pericial também evidenciou que as alegações iniciais sobre a suposta crise financeira do grupo não se compatibilizam com os dados contábeis apurados na constatação prévia. Assim, não se verifica
também
o preenchimento do requisito previsto no inciso I do art. 51 da LREF, referente à demonstração da situação de crise.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia.

O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto
recuperacional
.

(N.U 1001969-41.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2020,
Publicado
no DJE 27/08/2020)

Dessa forma, a sentença que indeferiu o processamento do pedido de recuperação judicial do autodenominado Grupo CAAGE deve ser integralmente mantida

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do Grupo
CAAGE

e não conheço da Apelação de
Thiago Pacheco dos Santos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025